Tribunal: STF
Processo: HC 74669
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-03-04
Data de publicação: 1997-03-04

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".

        - Não sendo possível atender, no distrito da culpa, ao

direito de prisão especial para que o preso tenha o direito de

receber assistência de seus familiares, está correto o acórdão

atacado ao dar prevalência ao primeiro.

        - O artigo 117 da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal) só

admite a prisão domiciliar nos casos que enumera e quando o regime

for aberto, e nenhuma dessas condições ocorre na hipótese sob

julgamento. Por outro lado, para beneficiar-se do disposto no artigo

1º da Lei 5.256/67, que dispõe sobre a prisão especial, não basta a

inexistência, na localidade, de estabelecimento adequado ao

recolhimento dos que tenham direito a prisão dessa natureza, mas é

necessária a autorização do Juiz, considerada a gravidade das

circunstâncias do crime.

"Habeas corpus" indeferido.